Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-44.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. DOCUMENTO DISPENSÁVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 615 do CPC, o requerimento de inventário será instruído com a certidão de óbito do autor da herança. O artigo 320, do CPC, estabelece que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
2. O inventário foi devidamente instruído com a certidão de óbito da autora da herança. Não é razoável indeferir a petição inicial somente porque se deixou de juntar a certidão de óbito dos genitores da extinta. É que diante da data de nascimento da autora da herança (10.06.1932), certamente seus genitores encontram-se há muito tempo falecidos e os documentos já juntados evidenciam o parentesco entre a parte autora e a inventariada. De toda sorte, tal diligência poderá ser realizada no curso do procedimento, conferindo inclusive maior prazo aos herdeiros para localizar tal documento no cartório competente.
3. Se a peça vestibular está em ordem e a emenda era desnecessária, incabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.